Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual, e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o recorrente é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O autor é aposentado por invalidez e aufere benefício previdenciário mensal de, aproximadamente, R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Inexistem nos autos indícios de outras fontes de renda.
5. Se não há elementos capazes de infirmar a declaração do autor e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a média salarial nacional e distrital, bem como a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.